Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DESPACHO O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável, o que, no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe), está alinhado ao dispositivos regulamentares que preveem a necessidade de que os documentos sejam adequadamente classificados, sinalizados e organizados pelas partes para facilitar o exame dos autos (artigo 17 da Portaria Conjunta n.53 – TJDFT/2014). Com efeito, o artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil dispensa a juntada dos documentos obrigatórios do agravo de instrumento, porém não afasta a exigência de que sejam devidamente sinalizados com o respectivo número identificador de referência no processo de origem, a fim de que possamos consultá-lo no sistema judicial eletrônico. Neste contexto, o recorrente recorre de decisão proferida nos autos do processo de id 0720742-35.2020.8.07.0001, todavia, deixa de indicar a decisão recorrida, seja por meio de seu ID, seja por meio de transcrição da decisão agravada. Dito isso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal e, sendo o caso, informe nos autos a decisão agravada. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora